Tribunal: STF
Processo: ARE 1568609
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279, 282 e 356/STF. TEMA 1.185 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS ALÉM DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral da questão veiculada no recurso extremo; (b) incide ao caso as Súmulas 282 e 356 desta CORTE; (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); (d) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF e (e) a condenação da parte recorrente não foi lastreada unicamente na oitiva informal do acusado.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    5. O Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA



    6. O aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    7. Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo). 



    8. A condenação da parte recorrente não se fundamentou exclusivamente em sua oitiva informal, e a eventual ausência de informação sobre o direito ao silêncio configura nulidade relativa, cuja declaração exige comprovação de prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, II, XXXIX, LVII, LXIII e §3º do art. 102; CPC/2015, art. 1.035, §2º; CPP, arts. 155 e 156; CP, art. 155, §4º, IV; RISTF, art. 21, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25.02.2013; STF, ARE 696.347 AgR-Segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14.02.2013; STF, AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 13.08.2012; STF, RE 1.177.984 RG/SP (Tema 1.185), Rel. Min. EDSON FACHIN; STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. GILMAR MENDES.